Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DE CONTA DE E-MAIL. PERDA DE DADOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. APURAÇÃO EQUITATIVA. DANO MORAL COMPROVADO. VALORES DAS INDENIZAÇÕES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a recuperação dos e-mails desaparecidos ou o reembolso do valor cobrado pelo serviço, desde 2016 até a data atual e condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00 em reparação por danos materiais e morais. Narrou que em, 21/12/2022, comunicou à ré que seus e-mails mais antigos não estavam aparecendo e que não tinha acesso à maioria das mensagens. Afirmou que os e-mails não foram recuperados e a ré não tomou qualquer providência, mesmo o autor tendo alterado sua senha. Destacou que realizou reclamação em sítio específico, contudo não obteve qualquer resposta da ré. Sustentou que a conduta inerte e negligente da ré lhe causou ofensas materiais e morais. Argumentou que foi privado de tempo relevante para solução do problema, fazendo jus à indenização pela Teoria do Desvio do Produto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50630010 e 50630011). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50630014).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos que ensejam a majoração dos valores das indenizações por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a postura negligente do recorrido lhe causou desgosto e mágoas que atingiram sua honra subjetiva. Argumenta que contatou a ré por diversas vezes em diferentes canais, contudo, só obteve respostas genéricas, atribuindo responsabilidade por supostos descuidos em condutas de segurança. Afirma que, diante da má prestação do serviço, foi privado de tempo relevante para solução do problema, fazendo jus à indenização pela Teoria do Desvio Produtivo. Sustenta que os valores fixados em reparação por danos materiais e morais se mostraram irrisórios diante dos prejuízos suportados. Requer a majoração do valor da indenização por danos materiais para o importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e por danos morais para a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, restou incontroverso o desaparecimento de e-mails de usuários dos serviços da recorrida, uma vez que a própria ré reconheceu o apagamento de mensagens, conforme contestação de ID 50629440, pg. 2. A indisponibilidade dos e-mails caracteriza a falha na prestação de serviço e, consequentemente gera o dever de reparação dos danos suportados pelo autor. O recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que suportou danos materiais em valor superior ao atribuído pelo juízo de origem, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, diante da ausência de provas do alegado dano e com base na apuração equitativa da extensão do prejuízo material, correta a fixação da indenização no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso restou evidenciado os danos morais suportados pelo recorrente, em razão do desaparecimento dos e-mails. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrido a reparação dos danos suportados pelo recorrente.
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. No caso em exame, além dos parâmetros acima explicitados, a sentença recorrida considerou os desvios produtivos suportados pelo recorrente. Logo, a importância arbitrada pelo juiz sentenciante se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e não provido
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.